Tribunal: TJSP
Processo: 3000831-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. Pretensão de suspensão de processo administrativo e decisão do Tribunal de Impostos e Taxas – TIT. Isenção de operações de transporte interestadual ou intermunicipal de mercadorias destinadas ao exterior. Necessidade de prova da exportação. Ausência de prejuízo concreto. Matéria controversa na própria esfera administrativa.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000831-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada RODOMACRO TRANSPORTES
RODOVIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000831-02.2020.8.26.0000
2
Voto
13710
Agravo de Instrumento
3000831-02.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
14a Vara da Fazenda Pública da Capital
Agravante
Estado de São Paulo
Agravado
Rodomacro Transportes Rodoviários Ltda.
Juiz de Primeiro Grau
Randolfo Ferraz de Campos
Decisão/Sentença
18/12/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
Pretensão de suspensão de processo administrativo e decisão do
Tribunal de Impostos e Taxas TIT. Isenção de operações de
transporte interestadual ou intermunicipal de mercadorias
destinadas ao exterior. Necessidade de prova da exportação.
Ausência de prejuízo concreto. Matéria controversa na própria
esfera administrativa.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 622/7, dos autos de
origem, que, em ação de rito ordinário ajuizada por RODOMACRO
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., deferiu a tutela de urgência “para
determinar sejam suspensos os efeitos da decisão do T.I.T. de fls. 289/293 (fls.
3.664/3.668 dos autos do processo administrativo) bem como para que, desde logo,
seja realizada diligência no processo administrativo para a juntada aos seus autos
de todas as notas fiscais eletrônicas atinentes aos CRTCs objeto da autuação e não
apenas por amostragem como se fez anteriormente e sua respectiva análise, bem
como para que se diligencie junto ao sistema RIEX e às empresas recebedoras das
mercadorias para a obtenção dos documentos necessários para elucidar a
ocorrência ou não das exportações a fim de que, oportunamente e se acolhida a
ação, seja o recurso ordinário submetido a novo julgamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000831-02.2020.8.26.0000
3
O agravante alega que “O argumento central de defesa da agravada é de que mais
de 95% dos CTRCs dizem respeito a frete de mercadorias destinadas à exportação,
operações abarcadas pela não incidência do ICMS, com fulcro no artigo 3o, II, da Lei
Complementar no 87/1996, norma que foi incorporada ao RICMS/00 pelo Decreto
no 56.335, de 27/10/2010”.
Aduz que “Não existe controvérsia fática, portanto, acerca da natureza da prestação
de serviço de transporte objeto da presente autuação. Trata-se de transporte
rodoviário de cargas realizado entre municípios do Estado de São Paulo, cujo destino
não é o porto de Santos, tampouco armazém ou entreposto alfandegado (...). As
operações de que trata o presente processo são prestações de serviço de transporte
intermunicipal de açúcar a granel, destinadas, segundo afirmado pela própria
autora, a armazéns/entrepostos ferroviários.”.
Sustenta que “a sistemática de desoneração da cadeia de exportação adotada desde
a esfera constitucional não pressupõe a instituição de isenção sobre as operações
desde a primeira etapa de circulação da mercadoria, mas apenas sobre aquela que
efetivamente a destina ao exterior (...). Nesse sentido, e por decorrência lógica, não
há dúvidas de que as operações anteriores são normalmente tributadas”.
Afirma que “a imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2o, X, 'a', da
Constituição Federal, não se aplica às prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação, pois não há
que se confundir a operação de exportação com a etapa anterior relativa ao serviço
de transporte interno da mercadoria a ser exportada”.
Narra que, “da análise dos documentos fiscais juntados aos autos, constata-se que
os destinatários não se classificam como 'armazém alfandegado ou entreposto
aduaneiro' nos termos do que prevê a LC 87/1996, tampouco podem ser
considerados 'local de embarque para o exterior', conforme dispõe o normativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000831-02.2020.8.26.0000
4
infralegal, uma vez que situados em municípios relativamente distantes do porto de
Santos”.
Defende que “apurar se as mercadorias foram posteriormente exportadas é
irrelevante para o deslinde do caso, tendo em vista que as operações objeto da
autuação são regularmente tributadas, nos termos do que preveem as normas
presentes na Constituição Federal, na LC 87/1996 e no Regulamento do ICMS
paulista”.
Assevera que, “mesmo que sejam juntadas as cópias de todas as notas fiscais
relativas aos CTRCs objeto da acusação, estas não se prestarão a comprovar que
houve a exportação das mercadorias nelas descritas. Quanto à realização de
diligência pelo agente autuante junto ao Sistema de Registro de Informações de
Exportação (RIEX), informando se há o registro da exportação das mercadorias,
também se mostraria inócua”.
Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão.
Concessão de efeito suspensivo indeferida a fls. 23/30.
Contraminuta a fls. 33/57.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
No processo de origem, a agravante pretende a anulação do processo
administrativo referente ao AIIM 4.001.139-2, lavrado nos seguintes termos fls.
38/40, dos autos de origem:
“1. Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 248.172,39 (duzentos e
quarenta e oito mil, cento e setenta e dois reais e trinta e nove
centavos), no período de julho a outubro de 2010, por escrituração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000831-02.2020.8.26.0000
5
Documentos Fiscais - Conhecimentos de Transportes Rodoviários de
Cargas, Série B-1, referentes à operações tributadas, como não
tributadas, conforme se comprova pelos demonstrativos e cópias dos
documentos juntados.
INFRINGÊNCIA:
Arts.
58,
arts.
215,
§3°,
item 4, do RICMS
(Dec.45.490/00), art. 87, da Lei 6.374/89.
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 85, inc. I, alínea "c" c/c §§ 1°, 9° e 10°,
daLei 6.374/89.”
Na r. decisão, deferiu-se a tutela de urgência pelos seguintes fundamentos (fls.
622/7, autos de origem):
“Ab initio, destaco a assertiva do TIT, feita ao julgar o recurso ordinário
da autora, de que 'a questão central a ser dirimida nestes autos diz
respeito, num primeiro momento, sobre a existência ou não de provas
suficientes e aptas para comprovar que as mercadorias transportadas
pela Recorrente foram, de fato, destinadas à exportação ... cumpre
esclarecer que esta relatoria adota o posicionamento já firmado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser isenta do ICMS
operações
de
transporte
interestadual/intermunicipal
de
mercadorias destinadas ao exterior ... Neste sentido, sobre a
afirmação da DD. Representação Fiscal que, pelo fato das operações
realizadas pela Recorrente ter ocorrido antes da publicação do Decreto
no 56.335/2010 (entre 01/07/2010 a 26/10/2010), especialmente, da
alteração do inciso IV que tratado armazém geral e recinto especial para
despacho aduaneiro (eis que acrescentado apenas em 2012 e 2013,
respectivamente), entendo não ser argumento suficiente para se
afastar possível isenção do ICMS sobre tais operações. Isto porque,
antes mesmo das alterações promovidas sobre o inciso IV do artigo 149
do Anexo I do RICMS/00, inclusive, da publicação do Decreto no
56.335/2010, o artigo 3o, inciso II, c/c parágrafo único, inciso II, da Lei
Complementar no 87/1996, ao tempo das operações aqui analisadas, já
estavam vigentes, de modo que, comprovada a efetividade da
exportação das mercadorias, inegável o reconhecimento da
isenção' (fls. 290).
Vê-se, então, ser ponto fulcral a prova da exportação.
E sobre ela e em que pesem os fundamentos da decisão proferida pelo
T.I.T. de fls. 289/293, parece ter razão a autora quando sustenta não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000831-02.2020.8.26.0000
6
sido cumprida integralmente a diligência determinada na medida em
que apenas foram juntadas notas fiscais por amostragem e a
determinação era a conversão em diligência para a juntada das notas
fiscais.
Ainda que tenha entendido o T.I.T. que, pelas notas fiscais apresentadas
por amostragem não tinha a autora razão em seu apelo, tinha ela, ao
que tudo indica, o direito de ter juntadas aos autos todas as notas
fiscais pertinentes, tal qual se determinou pela decisão que converteu o
julgamento em diligência.
Também parece merecer acolhida o argumento da autora de ter havido
cerceamento de defesa pelo indeferimento do pleito de pesquisa junto
ao Sistema de Informações de Exportação RIEX e junto às empresas
tomadoras a fim se obter os documentos necessários ao esclarecimento
da natureza das operações (exportação ou não).
Isto porque tais diligências poderiam comprovar o direito por ela
alegado e não há impedimento legal algum para tal determinação
ser emanada do Fisco, inclusive e notadamente em deferência ao
princípio da verdade material que 'orienta o direito tributário, (e é)
afirmado e reafirmado pela doutrina e pela jurisprudência, conforme se
pode constatar da resenha feita por Leandro Paulsen em seu
prestigiado 'Direito Tributário - Constituição e Código Tributário à luzda
doutrina e da jurisprudência' (9a ed., Livraria do Advogado, 2007, p. 956
e seguintes), v.g.: Aurélio Pitanga Seixas Filho, 'Faculdade da
Administração na determinação de tributos (lançamento e liquidação)',
Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas, n. 17, RT, 1996, p. 93;
Maria Rita Ferragut, Presunções no Direito Tributário, Ed. Dialética,
2001, p. 161; Heleno Taveira Torres, 'Controle sobre preços de
transferência. Legalidade e uso de presunções no arbitramento da base
de cálculo dos tributos. O direito ao emprego do melhor método. Limite
ao uso do PRL-60 na importação., RFDT 06/21, dez/03. Hugo de Brito
Machado e Hugo de Brito Machado Segundo, ICMS: a substituição
tributária e o preço final - recurso extraordinário não cabimento',
Revista Dialética de Direito Tributário, n. 73, p. 144-158' (STJ, REsp
901.311/RJ, 1a T., Rel. p/Ac Min. Luis Fux, m.v., j. 18.12.07, DJe 6.3.08;
excerto do voto do Min. Teori Albino Zavascki).
Com efeito, aquele princípio 'consiste em que a administração, ao invés
de ficar adstrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve
buscar aquilo que é realmente verdade, com prescindência do que os
interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000831-02.2020.8.26.0000
7
Escola. Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo
que não o é ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido
aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve
sempre buscara verdade substancial' (BANDEIRA DE MELLO, Celso
Antônio. Curso de Direito Administrativo. 28a edição. São Paulo:
Malheiros, 2011, pág. 306).
E não há exceção a tanto no campo da Administração Pública tributária
e, portanto, no âmbito do direito tributário e direito processual
tributário e, realmente, 'o processo administrativo é regido pelo
princípio da verdade material' (PAULSEN, Leandro. Direito Processual
Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência, Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e
Ingrid Schroder Sliwka. 8a ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora, 2014, pág. 108) com o que, 'no processo
administrativo tributário, além de levar aos autos novas provas após a
inicial, é dever da autoridade administrativa levar em conta todas as
provas e fatos que tenha conhecimento e até mesmo determinar a
produção de provas, trazendo-as aos autos, quando elas forem capazes
de influenciar na decisão. Assim, a Administração pode valer-se de
qualquer prova que a autoridade julgadora ou processante tiver
conhecimento, devendo trazê-la aos autos, com o objetivo de
aproximar a materialidade do fato imponível e sua formalização por
meio do lançamento tributário' (RIBAS, Lídia Maria Lopes Rodrigues.
Processo Administrativo Tributário. 2a ed. Malheiros, 2003, pág. 46).
Destarte, ainda que os CCRTCs e as DANFEs examinados concretamente
tenham contradito a autora, cabíveis seriam as diligências probatórias.
Os fundamentos da decisão do TIT de fls. 289/293 para negar a
realização daquelas diligências, portanto, não parecem razoáveis
porque o acesso do Fisco ao sistema RIEX era, ao menos
aparentemente, simples e a autora já havia afirmado não ter obtido
êxito, junto às empresas recebedoras das mercadorias, na obtenção
dos documentos necessários.
Ou seja, a autora empreendeu os esforços necessários para demostrar o
direito alegado, mas encontrou óbices, ao menos do que se analisa em
sede de cognição sumária, junto ao Fisco, na medida em que esse
último negou diligências que poderiam modificar integralmente o
julgamento da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000831-02.2020.8.26.0000
8
Neste passo, elucide-se que, embora não tenha a autora pleiteado,
expressamente, a determinação à autoridade administrativa para
diligenciar junto ao sistema RIEX e às empresas recebedoras das
mercadorias, o pedido é extraído da leitura da petição inicial porque
também é integrante da causa de pedir da ação.
Presentes, pois, elementos a indicarem a verossimilhança das alegações
da autora.
O perigo da demora também se faz presente porque pode vir a autora a
ter o débito inscrito em dívida ativa.
Posto isto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar
sejam suspensos os efeitos da decisão do T.I.T. de fls. 289/293 (fls.
3.664/3.668 dos autos do processo administrativo) bem como para que,
desde logo, seja realizada diligência no processo administrativo para a
juntada aos seus autos de todas as notas fiscais eletrônicas atinentes
aos CRTCs objeto da autuação e não apenas por amostragem como se
fez anteriormente e sua respectiva análise, bem como para que se
diligencie junto ao sistema RIEX e às empresas recebedoras das
mercadorias para a obtenção dos documentos necessários para elucidar
a ocorrência ou não das exportações a fim de que, oportunamente e se
acolhida a ação, seja o recurso ordinário submetido a novo julgamento”.
A matéria relativa à isenção de operações de transporte interestadual ou
intermunicipal de mercadorias destinadas ao exterior é controvertida na própria
esfera administrativa e demanda melhor reflexão.
Conforme ressaltado pelo juízo, o ponto fulcral é a prova da exportação.
Não há risco de prejuízo ao erário pelo deferimento da medida, pois, em caso de
não provimento do recurso ou improcedência do pedido, o fisco poderá
prosseguir com a cobrança do débito.
Em contrapartida, há risco de cerceamento de defesa para a agravada, caso se
verifique, posteriormente, tratar-se de documentos essenciais para o deslinde da
causa, que deveriam ter sido juntados desde logo.
De boa cautela a providência determinada pelo magistrado de primeiro grau, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000831-02.2020.8.26.0000
9
modo que a definição fique relegada para a sentença.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL